Tribunal: TJMT
Processo: 0002660-05.2018.8.11.0082
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002660-05.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ASUL AGROPECUARIA S/A. - CNPJ: 54.976.816/0001-84 (APELANTE), JAMIL NADAF DE MELO - CPF: 001.684.871-36 (ADVOGADO), ASUL AGROPECUARIA S/A. - CNPJ: 54.976.816/0001-84 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE PERDAS E DANOS - EXCESSO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DO OBJETO -
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO (ART. 398 DO CC E SÚMULA 54/STJ) - CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (SÚMULA 362/STJ) - INPC -
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - MANUTENÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO SANADA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE RECONHECIDA - AUTOR QUE DECAIU DA MAIOR PARTE DOS PEDIDOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO - INTELIGÊNCIA DO ART. 86, § ÚNICO, DO CPC.

1. Se os fundamentos que externam o inconformismo com a decisão cuja reforma é pretendida constam das razões recursais, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

2. Tratando-se de descumprimento das obrigações pactuados no Termo de Compromisso de Compensação, correta a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da fixação do
quantum

indenizatório (Súmula 362/STJ), calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), com indexador apurado pelo IBGE e que melhor indica a variação inflacionária no período.

3. É entendimento pacificado pelo STJ que os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo, desde que não haja decisão anterior sobre a questão, de modo que inocorre preclusão diante das modalidades de cálculo efetuadas pelo Recorrido.

4. Considerando a execução seguirá seu curso regular, não cabe a esta Corte se manifestar, neste momento, acerca do abatimento do débito exequendo de eventuais valores depositados em juízo, sob risco de supressão de instância.

5. Reconhecido o excesso de execução ainda no trâmite da ação executiva, não subsiste interesse processual na continuidade dos Embargos interpostos, ante a perda de seu objeto, restando acertada a extinção do feito pela perda de objeto.

6. Conquanto tenha o então Embargado dado causa à ação, mas tendo o Embargante decaído na maior parte dos pedidos, incume-lhe arcar pela integralidade das despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, § único, do CPC.

7. Recurso de Apelação não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível interposta pela
ASUL AGROPECUÁRIA S/A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá nos autos de Embargos à Execução n.º 2660-05.2018.8.11.0082, que julgou improcedente a tese de prescrição do débito exequendo e declarou a perda superveniente do interesse de agir em relação ao alegado excesso de execução, identificado na ação de n.º
1337-77.2009.811.0082, promovida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
pela qual se pretende o pagamento de débito decorrente da conversão de obrigação ambiental em perdas e danos (id. 101182087 - pp. 23/27).

Em suas razões de apelação (id. 101182094), a
ASUL AGROPECUÁRIA S/A.
sustenta, em síntese, que a sentença extintiva deixou de se manifestar a respeito da
“
data de início de cálculo dos juros de mora e correção monetária, a incidência da preclusão diante das diferentes modalidades de cálculo efetuada pelo Recorrido, além da readequação nos cálculos dos valores depositados pela Recorrente, com abatimento dos valores pagos nas datas dos respectivos pagamentos e da sucumbência do Recorrido
”.

À vista disso, inocorreu a perda do objeto dos Embargos à Execução, na medida em que
“
não houve correção dos valores objetivados nesta ação
”
e,
c
om base nesses fundamentos, pugna pelo
provimento do recurso para reformar a decisão objurgada
e, por corolário:

- sejam os valores pagos contabilizados, respeitando a data de cada pagamento, incidindo a atualização monetária e juros de mora apenas sobre o saldo remanescente, aplicados desde a citação (24/08/2010) ou desde a citação levada a efeito em 17/08/2018;

- alternativamente, sejam os juros de mora aplicados desde a citação (24/08/2010) e a correção monetária desde a assinatura do Termo de Compromisso de Compensação n.º 1.089;

- alternativamente, sejam obedecidos os critérios contidos na primeira planilha de cálculos do Embargo, datada de 2010;

- caso contrário, sejam adotados os juros de mora e correção monetária desde a assinatura do TCC, em 05/12/2003, respeitando-se a data de pagamento de cada valor adimplido;

- e, finalmente, seja o Embargado condenado nas custas processuais e honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões (id. 101185454), o Apelado
defende a manutenção da sentença extintiva dos Embargos à Execução, alegando:

-
em sede de preliminar
, a violação do princípio da dialeticidade;

-
no mérito
, que, em cumprimento à determinação proferida nos autos de Execução, o Apelado já procedeu a atualização dos valores exequendos,
“
com o devido abatimento dos depósitos efetuados
”
, aplicando, como data de início dos juros e correção monetária, o expressamente previsto no Termo de Compromisso de Compensação objeto da Execução, restando preclusa a matéria, razão pela qual está caracterizada a coisa julgada e a perda do interesse de agir da parte adversa.

Recurso tempestivo
(id. 101185453)

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo não provimento do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a sentença recorrida (id. 156218650).

Autos conclusos por redistribuição (id. 160064179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ausência

de

Dialeticidade

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões recursais, a parte Apelada afirma que o recurso não deve ser conhecido, considerando que o Apelante
“
se limita a repisar os argumentos relativos a valores, bem como critérios de juros e correção monetária”
,
não levando em consideração as razões de decidir do Juízo de 1º grau, ou seja, sem impugná-las de modo direto e específico.

É sabido que a Apelação deve atacar os fundamentos da sentença recorrida, em atenção aos requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, cujo dispositivo estabelece que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo conter os fundamentos nos quais a parte recorrente embasa o seu pedido de reforma da decisão impugnada, sendo responsável por limitar a matéria devolvida ao juízo de segundo grau.

Nessa direção, segue precedente deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROBLEMAS ESTRUTURAIS, SANITÁRIOS E DE PESSOAL EM UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DA REMESSA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO (...).
1. (...)

2.
Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais
. (...).”

(N.U 1014566-35.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/11/2021, publicado no DJE 15/12/2021) (g.n)

Compulsando os autos, constato que a Apelante atacou a sentença, consignando os motivos pelos quais entende como necessária a sua reforma e, ainda que tenha repetido algumas das teses expostas nos Embargos à Execução, trata-se de conduta que pode até mesmo ser havida como justificável, pelo fato de ser o resultado da decisão de improcedência, que extinguiu o feito, contrário às suas expectativas.

Destarte, se os fundamentos que externam o inconformismo com a decisão que se pretende ver reformada constam das razões recursais, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Posto isso,
rejeito a preliminar
.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposta pela
ASUL AGROPECUÁRIA S/A.
, pela qual pretende a reforma da sentença proferida no juízo
a quo
,
que julgou improcedente a tese de prescrição do débito exequendo e declarou a perda superveniente do interesse de agir em relação ao alegado excesso de execução detectado na ação de n.º 1337-77.2009.811.0082, promovida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, conforme termos infra compilados:

“(...)

Analisando os autos, não há necessidade de dilação probatória no caso em exame, pois ainda que a matéria tratada seja de fato e de direito, os documentos colacionados dão suporte a um seguro julgamento do litígio. Ademais, instados a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado.

Sendo assim, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se o julgamento antecipado da lide.

De início, infere-se que a parte embargante sustentou a ocorrência da prescrição, uma vez que a eventual imprescritibilidade dos termos ajustados em um TAC resume-se a obrigação de fazer ou de não fazer e não quanto a obrigação de pagar quantia certa fixada no termo.

Pois bem.

(...)

Dada à natureza jurídica do meio ambiente, bem como o seu caráter de essencialidade, as ações destinadas à sua tutela são imprescritíveis, em razão de sua transcendental importância para as gerações futuras
.

No presente caso, o Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado em razão da degradação ambiental provocado na área de reserva legal
, ou seja, o direito em que se funda é extrapatrimonial e transindividual, portanto, indisponível e insuscetível de prescrição, dada a natureza continuada do dano provocado, eis que o prejuízo que provoca ao meio ambiente se renova constantemente.

Assim, diferentemente do sustado pela parte embargante, o pedido de reparação de danos causados ao meio ambiente é imprescritível, em decorrência da natureza transcendental de que são revestidos, podendo ser proposto a qualquer tempo, pois não há um prazo limite definido em lei.

(...)

Assim sendo, tratando-se de um direito fundamental, indisponível e de toda a humanidade, ao direito ambiental não se aplica o instituto da prescrição, sendo, portanto, a reparação do dano ambiental imprescritível, ainda que realizada a conversão em perdas e danos.

Portanto, existindo o dano ambiental, como no caso dos autos, em que houve a degradação das áreas de reserva legal da propriedade rural, fato gerador do Termo de Ajustamento de Conduta, torna-se irrelevante a data da formalização do termo, afastando a alegação de prescrição.

Ressalta-se, ademais, que a atividade degradadora contínua não se sujeita a prescrição, a permanência da causação do dano também elide a prescrição, o que é o caso dos autos. Assim enquanto houver o descumprimento da obrigação, no tocante à compensação da área de reserva legal degradada o dano ambiental permanece.

Dessa forma, afasto a assertiva de prescrição.

Quanto ao argumento de excesso da execução, infere-se dos autos da execução em apenso, que este Juízo já havia reconhecido que os valores executados pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
mostravam-se equivocados, motivo pelo qual foi determinada sua correção, o que foi concretizado às fls. 400/401, do próprio executivo.

Como se vê, nada mais existe a ser tutelado pela atividade jurisdicional, eis que já houve a correção dos valores objetivada nestes embargos.

Nesse panorama, como corolário lógico, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto, consubstanciada na falta de interesse de agir superveniente, nos termos do disposto no artigo 462, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e considerando o que consta dos autos:

1) JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos quanto ao argumento de prescrição, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito; e

2) JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, por carência de ação, em relação ao argumento de excesso de execução, com fundamento no artigo 487, inciso VI, c/c artigo 493, ambos do CPC/2015.

Em consequência determino o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos.

(...)

Condeno o embargante nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que arbitro em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015.

(...).”
(
id. id. 101182087 - Pág. 23 a 27) (g.n.)

Inobstante os motivos
consignados pelo Apelante pelos quais entende como necessária a reforma da aludida sentença, nota-se que o presente recurso de Apelação cinge-se à possibilidade de se analisar
“
se houve perda do objeto em relação ao excesso de execução pleiteado nos Embargos à Execução
”
,
utilizada como razão de decidir para a extinção do processo, onde se busca a “
correção dos valores objetivados
”
na ação de Execução

n.º 1337-77.2009.811.0082, sob o argumento de que o Juízo deixou de deliberar a respeito da “
data de início de cálculo dos juros de mora e correção monetária
”
, da
“
incidência da preclusão diante das diferentes modalidades de cálculo efetuada pelo Recorrido
”
, da
“
readequação nos cálculos dos valores depositados pela Recorrente, com abatimento dos valores pagos nas datas dos respectivos pagamentos
”
e da
“
sucumbência do Recorrido
”.

Em que pesem os argumentos trazidos pela Apelante,
concluo que o presente Apelo não merece prosperar
.

Sem delongas, cabe consignar no que diz respeito à “
data de início de cálculo dos juros de mora e correção monetária”
que, diferentemente do regime aplicável aos juros moratórios para a ação de perdas e danos (art. 405 do Código Civil), o cálculo dos juros de mora para as obrigações líquidas, como a versada nos autos de Execução n.º 1337-77.2009.811.0082, deve obediência ao disposto no art. 397 do Código Civil:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

Assim,
tratando-se de descumprimento das obrigações pactuados no
Termo de Compromisso de Compensação n.º 1.089, correta a incidência dos juros moratórios a partir de sua celebração
, pois o fato jurídico ensejador do direito a juros moratórios não é o término do prazo para cumprimento das obrigações previstas ou o ajuizamento da ação, sequer sua conversão em perdas e danos, mas o efetivo reconhecimento dos danos ambientais causados, o que, de maneira inconteste, se concretizou na data da formalização do referido termo.

Não há, portanto, como afastar a incidência dos juros de mora a partir de 05/12/2003, data em que se tornou incontroverso o reconhecimento
dos danos ambientais causados pelo ora Apelante, diante da dicção expressa do art. 389 do Código Civil, que dispõe:

“
Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado
.”

Sobre o tema:

“
Súmula 54 do STJ - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
.”

Outrossim, não há se falar em termo inicial errôneo da correção monetária, pois, tal qual a incidência dos juros de mora, o
quantum
do dano ambiental era certo ao tempo da formalização
do citado TCC, ou seja, a partir de 05/12/2003, data em que se tornou inconteste o evento danoso.

Considerando que a intuito da correção monetária é a preservação do poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal gerada pela inflação, inexiste abusividade em sua incidência a partir de 05/12/2003, data em que se fixou o
quantum
indenizatório a título de dano ambiental.
Apropósito:

“
Súmula 362 do STJ - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
.”

Desta feita, correta a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir da fixação do
quantum

indenizatório (Súmula 362/STJ), calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), indexador apurado pelo IBGE e que melhor indica a variação inflacionária no período.

Consoante entendimento pacificado pelo STJ, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão, de modo que não assiste razão à tese aventada pelo Apelante de “
preclusão diante das diferentes modalidades de cálculo efetuada pelo Recorrido
”.

Nessa linha de raciocínio:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. OFENSA À COISA JULGADA E À PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA
1. Trata-se, na origem, de execução proposta pelo Ministério Público Federal, decorrente de Ação Civil Pública na qual o Ibama fora condenado a repassar 50% (cinquenta por cento) dos ingressos de visitação arrecadados entre novembro de 1989 de julho de 2000 no Parque Nacional de Foz do Iguaçu. 2. Não se aplica ao caso a tese, invocada pelo agravante, que se fixou no Recurso Especial 1.143.471/PR, submetido à sistemática dos repetitivos, no sentido de que ‘a renúncia ao crédito exequendo remanescente, com a consequente extinção do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de renúncia tácita’. No caso dos autos não se discute a necessidade de haver intimação antes de extinguir execução com fundamento em renúncia ao crédito exequendo, mas, isto sim, a sujeição de juros de mora à coisa julgada e à preclusão. 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação.’

(AgInt no REsp 1.353.317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/8/2017). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.092.158/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27.9.2017; REsp 1.763.973/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28.11.2018; AgInt no AREsp 1.120.022/MG, Relator Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, DJe 28.8.2018. 4. Agravo Interno não provido.”

(STJ. AgInt no REsp 1.807.898/PR. Rel. Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma. DJe 19/12/2019) (g. n.)

Melhor sorte não assiste ao Apelante em seu pleito de
“
readequação nos cálculos dos valores depositados pela Recorrente, com abatimento dos valores pagos nas datas dos respectivos pagamentos
”,

dado que, após a sentença extintiva ora impugnada, o próprio Juízo
a quo
fez constar na conclusão de sua decisão aclaratória de id. 101182092 que:

“(...)

Nesses termos, restou fixado o entendimento de que, em relação aos argumentos de excesso de execução, este Juízo já havia reconhecido que os valores executados pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
mostravam-se equivocados, motivo pelo qual foi determinada a sua correção no próprio executivo.
Ademais, os valores depositados em juízo devem ser objeto de análise na própria execução
.”
(g. n.).

Assim sendo, constata-se que o feito seguirá seu curso regularmente, quando então o d. Juízo de piso se pronunciará sobre os valores eventualmente depositados em juízo e determinará, se for o caso, a retificação do débito exequendo
, não cabendo a esta Corte se manifestar, neste momento
,
acerca de tal tema, sob risco de supressão de instância
.

Com tais considerações, concluo que, a despeito da existência de interesse de agir à época da oposição dos Embargos à Execução, tal interesse processual deixou de existir no curso da demanda, uma vez reconhecido, ainda no trâmite da ação executiva, o excesso de execução, conforme se depreende expressamente da decisão emitida, em 22/05/2019, no processo de Execução n.º 1337-77.2009.811.0082:

“Vistos.

Infere-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou, em atendimento ao determinado à fl. 372, nova palhinha de cálculo atualizado do débito decorrente da conversão da obrigação em perdas e danos.

Não obstante, verifica-se que o cálculo acostado às fls. 373/394 se encontra em desacordo com o já decido à fl. 326.

Nesses termos,
DETERMINO
nova intimação do exequente para que apresente novo cálculo, observando tão somente os valores originais contidos na Cláusula Segunda, do Termo de Compromisso de Compensação acostado às fls. 15/16, conforme consignado à fl. 326.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

(...)”.

(g.n.)

De fato, em face da ausência de uma condição da ação, a extinção do feito por perda de objeto era medida que se impunha,
não merecendo reforma a sentença
, ainda nesse ponto.

Por fim, também não merece guarida a pretensão externada pelo
Apelante, no sentido de que seja o Embargado condenado nas custas processuais e honorários sucumbenciais, porquanto, não obstante tenha sido o Embargado quem deu causa à ação, constato que foi o Embargante/Apelante quem decaiu na maior parte dos pedidos, incumbindo-lhe, portanto, responder pela integralidade das despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, § único, do CPC. Logo, impõe-se a manutenção da sentença também nesse aspecto.

Forte nessas razões
,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto
por
ASUL AGROPECUÁRIA S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023